Tribunal: TJDFT
Processo: 0031479-88.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO STJ. NULIDADE DE CITAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO.
1. Considerando o provimento, pelo STJ, de recurso especial, para determinar novo julgamento do agravo de instrumento, “conhecendo e analisando a petição em que a recorrente aponta nulidade de citação e inaplicabilidade da Teoria da Aparência”, procede-se ao rejulgamento do recurso.
2. O rejulgamento de um recurso pelo Colegiado pressupõe a reapreciação de todos os elementos que compõem a espécie recursal em análise, inclusive seus requisitos de admissibilidade.
3. O exame, pelo Colegiado, do pedido incidental de nulidade de citação, com a declaração de inaplicabilidade da Teoria da Aparência, implica evidente supressão de instância, se tal requerimento não tiver sido apreciado na instância de origem.
4. Caracteriza-se a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, quando o executado agravante satisfaz o débito exequendo, praticando ato posterior incompatível com o interesse de alegar nulidade de sua citação.
5. Agravo de instrumento não conhecido.